Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-52.2022.8.11.0027
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001914-52.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 053.328.011-73 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), SILVIO DE FREITAS MORAES - CPF: 035.245.091-69 (APELANTE), REGIS BATISTA LOPES - CPF: 030.912.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILSON GONCALVES FERRAZ - CPF: 667.143.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERT CORSINO DA SILVA - CPF: 931.577.621-68 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), ZILMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.601.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 053.328.011-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal
interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. Pretende-se, no recurso, a absolvição pelo crime de porte ilegal de munição, sob alegação de ausência de dolo e de posse consciente; subsidiariamente, busca-se o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta;
(iii) determinar se o regime prisional e a impossibilidade de substituição da pena devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de porte ilegal de munição está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva das sete munições calibre .22 apreendidas. A autoria decorre da confissão extrajudicial espontânea, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, considerados idôneos e harmônicos com o restante das provas.

4.

A retratação judicial apresentada apresenta contradições e inverossimilhanças, não encontrando suporte no acervo probatório, que confirma a posse consciente das munições. A alegação de que o veículo era utilizado por terceiros não se sustenta diante da comprovação de que estava sob domínio do réu no momento dos fatos.

5.

A conduta não é materialmente atípica, pois o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, e as munições foram apreendidas no contexto de outro delito – furto qualificado –, hipótese em que a jurisprudência afasta a aplicação do princípio da insignificância, especialmente diante da reincidência específica do agente.

6.

O regime inicial semiaberto é adequado, pois a reincidência, ainda que compensada com a confissão na segunda fase da dosimetria, continua produzindo efeitos para fins de fixação do regime, conforme critérios do art. 33 do Código Penal e entendimento consolidado do STJ.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, porque o art. 44, II, do Código Penal veda expressamente o benefício ao condenado reincidente em crime doloso, circunstância presente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse consciente de munições, comprovada por confissão extrajudicial e depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para manter a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003.

2.

O princípio da insignificância não se aplica ao porte ilegal de munição quando a apreensão ocorre no contexto de outro crime ou quando há reincidência específica.

3.

A compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão não elimina os efeitos da reincidência para fins de fixação do regime prisional.

4.

A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 844.596/MG; TJMT, ApCr 122860/2014; TJMT, Apelação Criminal 0000282-69.2016.8.11.0107; TJMT, N.U 1002883-81.2023.8.11.0011; TJMT, N.U 1021011-47.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de SILVIO DE FREITAS MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, e do art. 14 da Lei n.o 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática de furto qualificado e porte ilegal de munição de uso permitido.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, sob o argumento de inexistência de dolo e ausência de comprovação da posse consciente das munições. Subsidiariamente, postula a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 323218962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003) – Pleito absolutório – Impossibilidade – Confissão extrajudicial espontânea e coerente – Versão apresentada em juízo marcada por contradições, inverossimilhança e ausência de prova mínima – Depoimento do codenunciado que confirma a propriedade das munições – Conjunto probatório robusto – Rejeição da tese de atipicidade material – Munições apreendidas durante a prática de outro crime – Jurisprudência do STJ afasta aplicação do princípio da insignificância nessa hipótese. Dosimetria – Regime inicial – Fixação do semiaberto – Legalidade – Reincidência compensada com confissão que não elimina efeitos jurídicos para definição do regime – Precedentes do STJ e TJMT – Substituição da pena – Inviabilidade – Reincidência e reiteração delitiva – Não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal – Medida socialmente inadequada – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito,
o recurso não merece prospera
. Vejamos.

I. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e, principalmente, pelo Laudo Pericial Criminal n.o 511.2.13.9151.2023.122764-A01, que atestou a potencialidade lesiva das 07 (sete) munições calibre .22 apreendidas.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas. O apelante
confessou expressamente, em sede policial, que as munições lhe pertenciam
, declaração esta prestada de forma espontânea e sem qualquer registro de coação ou vício de vontade. Essa confissão extrajudicial encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O
policial militar Régis Batista Lopes
confirmou em juízo que:

“Nesse dia eu estava em serviço com Ferraz.
Chegou uma denúncia do pessoal da Energisa informando que tinha alguém próximo da estação em Ouro Branco.

Nos deparamos com eles saindo do local com transformador em uma carreta.

Na busca veicular foram encontradas as munições.
Sei que estava dentro do veículo.
Eles confessaram o furto.
Esse transformador, pelo que entendi, estava em uso mas não chegou a faltar energia na cidade. Entramos em contato com o pessoal da Energisa de Ouro Branco e eles confirmaram que eram deles. Tinha ferramenta no veículo.”
(extraído da sentença id. 323218957).

No mesmo sentido, o
policial militar Renilson Gonçalves Ferraz
, afirmou em juízo:

“Então
por volta ali acho que das 3 horas da madrugada
,
mais ou menos a gente recebeu ligação via telefone funcional, é do funcionário lá da energisa. É nos relatando que fosse estava ocorrendo um furto nessa subestação, na BR 163.
E pediu para deslocar alguma viatura no local. Estavam eu, Regis e Santos. Chegamos lá,
em frente à estação, visualizamos um veículo saindo de dentro do local.
Tem um portão que fica com cadeado.
Tinha uma carreta com transformador. Salvo engano estavam em dois no veículo.

Em revista no veículo, foram encontradas as munições.
Não lembro de quem era o veículo.
Perguntamos o que estavam fazendo, de imediato eles falaram do furto e que venderiam em Rondonópolis
.”
(extraído da sentença id. 323218957).

Em juízo, a testemunha
ALBERT CORSINO DA SILVA,
funcionário da Energisa

declarou:

“Eu fico em Rondonópolis. Na data, a gente foi acionado pelo pessoal da concessionária da pista. Na época, sinalizaram, eu sou responsável pela equipe da região. Falaram que tinha um movimento de pessoas dentro da subestação. Liguei para a equipe de Ouro Branco, pedi para que fossem lá e acionassem a PM de Ouro Branco do Sul. Foram lá, a PM encontrou pessoas lá, eu não estava lá. Levaram um pessoal. Eu não estava, só fui acionado alguns dias depois pela delegacia.
O transformador era nosso mesmo.
Não sei dizer que foram presos.”
(extraído da sentença id. 323218957).

Embora o apelante tenha se retratado em juízo, apresentando versões contraditórias e inconsistentes sobre a origem das munições,
tal retratação não encontra respaldo nos demais elementos probatórios
. Ora alegou não se recordar das munições, ora sugeriu que teriam sido "plantadas" pelos policiais, ora insinuou que pertenceriam ao corréu já falecido.

Tais alegações são manifestamente inverossímeis. Primeiro, porque não há qualquer elemento que indique interesse dos policiais em forjar provas contra o apelante,
especialmente considerando que ele já havia sido flagrado na prática do crime de furto qualificado
. Segundo, porque o próprio apelante admitiu em juízo que o veículo onde as munições foram encontradas estava sob sua posse, ainda que formalmente registrado em nome de sua esposa.

Cumpre destacar que, conforme o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
. No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse aspectos são os julgados:

"Se a palavra dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, é uníssona e encontra respaldo em outros elementos de prova dos autos, não há como deixar de considerá-las para o fim de incriminar o apelante pelo exercício da narcotraficância, mormente quando nenhum motivo transparece evidenciado no sentido de atestar uma falsa incriminação do apelante." (TJMT, ApCr 122860/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 09/12/2014).

“O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"(STJ, AgRg no HC n . 844.596/MG). (...) “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000282-69.2016 .8.11.0107, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ademais, a alegação defensiva de que o veículo seria utilizado por diversos familiares, o que enfraqueceria o liame subjetivo entre o agente e o material bélico, não encontra respaldo probatório. O próprio apelante confirmou em juízo que o automóvel estava sob sua posse no momento dos fatos, o que evidencia o domínio fático necessário à caracterização do tipo penal.

Portanto,
a autoria delitiva está plenamente demonstrada
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL

O crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
configura infração penal de mera conduta e de perigo abstrato
, voltada à proteção da segurança pública e da coletividade.
A simples posse de munições sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar representa, por si só, violação à norma penal
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha excepcionalmente admitido a incidência do princípio da insignificância em hipóteses muito específicas (ex. posse de uma ou duas munições isoladas, sem armamento, em contexto desvinculado de qualquer prática delitiva),
tem reiteradamente decidido que não se aplica a benesse nos casos em que a conduta está inserida em circunstâncias que revelam maior gravidade ou inserção em práticas criminosas recorrentes.

No caso em análise, a apreensão das 07 (sete) munições de calibre .22
ocorreu no contexto da prisão em flagrante do apelante pela prática do crime de furto qualificado
, ou seja, durante a execução de outro delito. Ademais,
o apelante é reincidente específico em infrações penais relacionadas ao Sistema Nacional de Armas
, o que afasta de plano qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, ainda que em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime ou quando o agente é reincidente
, circunstâncias que efetivamente demonstram a lesividade da conduta e a necessidade de intervenção penal.

Portanto, não há que se falar em atipicidade material da conduta, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.

III. DA ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

A defesa sustenta que, tendo sido compensada a reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não subsistiria fundamento idôneo para a fixação do regime semiaberto, devendo ser aplicado o regime aberto.

Tal argumento não merece prosperar
. A compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes opera apenas no âmbito da segunda fase da dosimetria, influenciando o quantum da pena intermediária,
mas não tem o condão automático de vincular ou flexibilizar o critério legal para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena
.

A definição do regime, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, leva em consideração critérios próprios,
especialmente a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais
. Ainda que a confissão espontânea tenha sido reconhecida e compensada na segunda fase da dosimetria da pena com a agravante da reincidência,
ela não neutraliza os efeitos jurídicos da reincidência para fins da fixação de regime inicial.

A compensação operada na dosimetria apenas afastou o agravamento da pena, mas não anula o status jurídico de reincidente, que persiste como circunstância a ser considerada na definição do regime prisional e no âmbito da execução penal.

Nesse sentido, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

No caso concreto,
o apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão
,
com reconhecimento da reincidência específica
por crime relacionado ao Sistema Nacional de Armas, o que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal,
impõe a fixação do regime semiaberto,
salvo demonstração inequívoca de circunstâncias excepcionalmente favoráveis,
o que não se verifica nos autos.

Portanto, tratando-se de condenado reincidente, com pena fixada em 4 anos de reclusão, mostra-se absolutamente legítima e proporcional a imposição do regime semiaberto, nos termos da alínea "b" do § 2o do art. 33 do Código Penal.

IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O art. 44, inciso II, do Código Penal estabelece, de forma expressa, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
é vedada ao condenado reincidente em crime doloso
.

No caso em análise, o apelante ostenta reincidência específica em crime doloso, somada a comportamento delitivo reiterado, circunstâncias que, além de impedirem o benefício sob o prisma legal,
revelam que a medida não se mostra socialmente adequada
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“A
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
é incabível ao réu reincidente em
crime

doloso
, nos
termos
do
art
.
44
,
II
, do
Código

Penal”
.
(N.U 1002883-81.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“A
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
não é cabível, pois o réu é reincidente em
crime

doloso
, não preenchendo os requisitos do
art
.
44
,
II
, do
Código

Penal”
.
(N.U 1021011-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa da substituição da pena privativa de liberdade, devendo ser integralmente mantida a resposta penal imposta na sentença.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por SILVIO DE FREITAS MORAES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025